Tribunal: TJMT
Processo: 1026057-46.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026057-46.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), DANILO MARQUES HIGINO - CPF: 019.063.401-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DE APELAÇÃO. VALOR DA EXECUÇÃO. ART. 34 DA LEF. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo Interno interposto pelo
Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática da Relatora, que não conheceu o recurso de apelação, em razão do valor da execução, à época da distribuição, ser inferior a 50 ORTN, conforme disposto no artigo 34 da Lei no 6.830/80 (LEF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se o valor da execução à época da distribuição era inferior ao limite para interposição de apelação, conforme os parâmetros do artigo 34 da LEF, e (ii) se houve violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme alegado pelo Agravante.

III. Razões de decidir

3. O valor da execução à época da distribuição foi de R$
869,10,
valor inferior ao limite de 50 ORTN, o que impossibilita a interposição do recurso de apelação, conforme a Lei no 6.830/80, que exige que o valor da execução fiscal ultrapasse esse limite para que a apelação seja admitida.

4. A decisão da Relatora, que não conheceu o recurso, foi corretamente fundamentada, pois o valor da execução estava abaixo do estipulado pela legislação, sendo correta a aplicação do artigo 34 da LEF.

5. A alegação de violação ao contraditório e ampla defesa não procede, uma vez que a decisão foi proferida com base em requisitos legais objetivos, não configurando cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno conhecido, mas desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação.
Tese de julgamento
: “1. A interposição de apelação em execução fiscal está condicionada ao valor da execução ser superior a 50 ORTN. 2. A alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa não procede quando a decisão é fundamentada em critérios objetivos da legislação.”

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 34 da Lei no 6.830/80 (LEF), Art. 932, III, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: REsp 1168625/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 1/7/2010.

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADO:
DANILO MARQUES HIGINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
pelo
Município de Rondonópolis
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 247904165), que não conheceu do recurso de apelação em razão do valor da execução à época da distribuição não exceder a 50 ORTN, nos termos do artigo 34 da LEF.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, em razão de que “
não houve ao Apelante o direito de se manifestar nos autos, violando, portanto, os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como, evidente, violação ao devido processo legal, consoante Art. 5o, inciso LIV e LV, respectivamente, da Constituição Federal
”.

Aduz que, “
também violou o Código de Processo Civil, em especial, aos artigos 4o, 6o, 9 e 10o, leia-se, princípios da efetividade jurisdicional, razoável duração do processo, cooperação processual, boa-fé processual, da decisão não surpresa
”.

Aduz que, “
o STF não determinou o valor específico que caracterizaria o 'baixo valor' suficiente para iniciar ou continuar execuções fiscais, o Tema 1184 estabeleceu que deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente federativo”.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso, para reformar a r. sentença objurgada, devendo a execução fiscal prosseguir o seu trâmite.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026057-46.2023.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: DANILO MARQUES HIGINO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto
pelo
Município de Rondonópolis
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de apelação em razão do valor da execução à época da distribuição não exceder a 50 ORTN, nos termos do artigo 34 da LEF.

Inicialmente, imperioso mencionar que, o Município de Rondonópolis, promoveu em desfavor do Agravado, Ação de Execução Fiscal, a objetivar o recebimento de débitos referente a não recolhimento de IPTU.

Em razão da execução fiscal possuir valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), (Tema 1184) o juízo a quo, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, § 3o, do CPC.

Ensejando a

interposição de recurso de apelação.

Esta Relatora, em decisão monocrática, não conheceu do recurso de apelação, por entender que [...]
o valor da execução à época da distribuição era de R$ 869,10 (oitocentos e sessenta e nove reais e dez centavos), inferior ao valor indicado, o recurso de Apelação não pode ser conhecido, nos termos do artigo 34 da LEF:

[...]
Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação, nos termos do artigo 932, III, do Código de

Processo Civil, por conta da ausência de um dos requisitos de admissibilidade.

Inconformado, insurge-se, novamente, o Agravante, por meio do presente recurso.

Não obstante os argumentos expendidos, verifica-se que o recurso não comporta provimento.

Isso por quê, conforme restou consignado na decisão agravada,
a Lei no 6.830/80, em seu artigo 34, vincula um valor mínimo para admissão da Apelação, este relacionado com o valor da execução quando distribuída
.

Veja-se:

Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.

§ 1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e demais encargos legais, na data da distribuição.

[...]

Consignou também, que,
a jurisprudência é pacífica no sentido de que

o Recurso de Apelação somente será admitido se o valor da execução exceder a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN; entretanto, este indexador foi extinto com o advento do Decreto no 2.284/86, de modo que a aplicação posterior deste artigo restou prejudicada.

Ressaltou que
, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, concluiu o seguinte:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.

1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161.

5.
Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória no 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então pois servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René Bergmann. SLIWKA, Ingrid Schroder. Direito Processual Tributário. 5.a ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404)

7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

8. In casu, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível em
), indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre jan/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.o 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.

9. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9/6/2010, DJe 1/7/2010). [Detaquei]

Ademais, restou consignado que, “
o valor de 50 ORTNs, em junho de 2023, equivalia a R$ 1.300,48 (hum mil trezentos reais quarenta e oito centavos), valor este consignado na tabela referente aos valores atualizados das 50 ORTNs, consoante os parâmetros de Cálculo e reajuste firmados naquele precedente, constantes da página virtual do Banco Central do Brasil. Considerando, portanto, que o valor da execução à época da distribuição era de R$
869,10 (oitocentos e sessenta e nove reais e dez centavos),
inferior ao valor indicado, o recurso de Apelação não pode ser conhecido, nos termos do artigo 34 da LEF”.

De modo que, as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024